Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-77.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011070-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO ESCAME - CPF: 546.733.309-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 00.566.948/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADA – RECURSO QUE VISA A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DOS CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo contradição, omissão, obscuridade a ser sanada, descabem embargos de declaração, mormente se o ponto trazido à discussão foi enfrentado de forma inteligível no julgado embargado.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esse fim.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição em sede de exceção de pré-executividade e, consequentemente, julgou extinta a ação de execução fiscal. E ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a ocorrência da prescrição ante o decurso do prazo de mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a citação por edital e, por também, reconhecer que o Poder Judiciário contribuiu com demora na tramitação do feito.

Assevera que, na verdade, ocorreu o retardamento da prestação jurisdicional ante o extravio do mandado de citação e a paralisação do processo por 04 anos, visto que em todas as oportunidades impulsionou o processo objetivando a citação dos executados.

Alternativamente, o embargante afirma que nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente é incabível a condenação ao pagamento dos honorários.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes para sanar a omissão e contradição apontadas e, assim, afastar a prescrição do crédito tributário porque não houve inércia do fisco estadual, mas morosidade do Poder Judiciário. Alternativamente, caso reconheça a prescrição intercorrente, mostra-se incabível a condenação ao pagamento dos honorários.

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos (Id. 227083677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário pelo decurso de prazo quinquenal entre a constituição do crédito e a citação por edital e, por também, reconhecer que o Poder Judiciário contribuiu com demora na tramitação do feito; e ainda, omisso uma vez que nos casos de reconhecimento de prescrição intercorrente é incabível a condenação ao pagamento dos honorários.

Em que pesem as argumentações do embargante, todavia, o
decisum
não se mostra contraditório e sequer omisso.

Nota-se que as razões para o parcial provimento do recurso de apelação foram amplamente fundamentadas, inclusive, no que tange ao reconhecimento da prescrição e a contribuição do embargante em diligenciar o andamento processual, vejamos:

“
Na espécie, o crédito de ICMS está representado pela CDA nº 000624/01-A e foi
constituído em 08/11/2000
, com a provável consumação da prescrição em 08/11/2005.

Nota-se que o executivo fiscal foi proposto em 06/11/2001, portanto, dentro do prazo prescricional e
antes das alterações introduzidas pela LC nº 118/2005
, que entrou em vigor em 09/06/2005,
prevalecendo à regra de que a prescrição se interrompe pela citação válida
.

Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

No executivo fiscal, verifica-se que a citação por edital do agravante efetivou-se em 24/10/2013 (Id. 34332504 – fl. 58), conforme se verifica do processo executivo em trâmite na primeira instância.

Com isso, vislumbra-se que, de fato, decorreu mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário (08/11/2000) e a efetiva citação por edital do agravante e dos demais executados, ocorrida em 2013 (Id. 34332504 – fl. 58), portanto,
configurada a prescrição.

(...)

Cabe ressaltar, ainda, que, apesar do Poder Judiciário ter contribuído para a demora na tramitação do feito, sabe-se que é dever da Fazenda Pública buscar a satisfação de seu crédito e evitar que a execução se prolongue no tempo sem qualquer medida efetiva para tanto, obrigação da qual não se desincumbiu o ente estadual. Logo, apesar da demora do Judiciário para expedir nova citação, o agravado não realizou nenhuma diligência durante esse período
.

É certo que “incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (artigo 219,§2º do CPC).

Nesse caso, por conseguinte, a falta de diligência do agravado/exequente em requerer os atos necessários para promover a citação em tempo hábil, culminada com a paralisação dos autos provocada pela falha do Judiciário, contribuiu de forma substancial para o resultado
.
(...)”
(Id. 218018669) (g.n.)

Desse modo, não prospera a alegada omissão e contradição, mas reflete o inconformismo com o que fora decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA– PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, §3º, I, E ART. 90, § 4º DO CPC —ACORDÃO MANTIDO –RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.”
(N.U 1041763-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Ante o exposto, e não havendo contradição, omissão, obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024